Tribunal: TJDFT
Processo: 0726132-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. VIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para o recebimento da inicial acusatória, mostra-se imprescindível a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, consoante o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, bem como que a imputação esteja provida de um lastro probatório mínimo, a fim de conferir a possibilidade de sobrevir futura condenação, diante da colheita de provas a serem produzidas em juízo, porquanto não se admite que a acusação seja temerária. No caso, pelos elementos de convicção colacionados aos autos, é possível aferir que não há justa causa para a instauração da ação penal.
2. Recurso conhecido e Desprovido.